Tribunal: TJBA
Processo: 8005530-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005530-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE BACELAR ASSUNCAO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO DA ACIONADA PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUPRIMENTO DE VÍCIO OBSERVADO NO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005530-84.2020.8.05.0080, em que figuram como embargante DENISE BACELAR ASSUNCAO SACRAMENTO e como embargado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator